Tribunal: TJMT
Processo: 1030654-96.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030654-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VILTON RODRIGUES MACHADO - CPF: 060.746.201-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO COMO CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES DE 60% E 1/1 AO HEDIONDO REINCIDENTE E DE 20% E 1/2 AO CRIME COMUM REINCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que, nos autos da execução, indeferiu a retificação das frações para progressão de regime e livramento condicional por não considerar a reincidência; o órgão acusatório postula a aplicação de 60% para progressão e de 1/1 para o livramento condicional relativamente ao primeiro crime hediondo, diante da reincidência específica, e, para o crime comum, de 20% para progressão e de 1/2 para o livramento condicional; a defesa pugna pelo improvimento e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime hediondo, como circunstância pessoal, projeta-se sobre a totalidade das reprimendas unificadas para fins de progressão (60%) e livramento condicional (1/1); (ii) estabelecer se, para condenação por crime comum com reincidência, incidem as frações de 20% (progressão) e 1/2 (livramento condicional).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência específica em crime hediondo configura circunstância pessoal que, na unificação das penas, se estende a todas as reprimendas e repercute no cálculo dos benefícios executórios.

O cálculo deve observar a natureza de cada delito e as circunstâncias pessoais do apenado, nos termos do art. 112 da LEP.

Para o crime hediondo com reincidência específica, aplica-se a fração de 60% (3/5) para progressão de regime e o requisito de 1/1 para livramento condicional.

Para o crime comum com reincidência, aplica-se a fração de 20% para progressão de regime e 1/2 para o livramento condicional, conforme art. 112, II, da LEP.

A orientação desta Corte alinha-se a precedente que afirma a aplicação de 60% sobre a totalidade das penas unificadas quando reconhecida a reincidência específica em crimes hediondos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A reincidência específica em crime hediondo é circunstância pessoal que se projeta sobre o conjunto das penas unificadas e impõe a fração de 60% para progressão e o requisito de 1/1 para livramento condicional. 2. Em condenação por crime comum com reincidência, aplica-se a fração de 20% para progressão e o requisito de 1/2 para livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei 7.210/1984), art. 112, caput e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031479-40.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Execução Penal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara-MT que, nos Autos do Executivo de Pena n. 2000108-89.2022.8.11.0018-SEEU,
indeferiu o pedido de retificação das frações para progressão de regime e livramento condicional, ao não considerar a reincidência
.

Irresignado,
o Órgão Ministerial recorre para reformar a decisão alegando que
“...o recorrido ostenta a condição de reincidente específico na prática de crimes hediondo e equiparados, implica uniformização da fração para cômputo da progressão de regime, em relação ao outro delito.”
(pag. 238-PDF).

Sustenta que para fins de execução penal,
a condição de reincidente do agravado se estende a todas as suas condenações
, inclusive aquelas cometidas ainda quando era primário, de sorte que não há razão para fazer distinção entre os delitos de mesma natureza – hediondo ou equiparado.

Assim, requer a reforma da decisão de primeiro grau
para o fim de reconhecer a aplicação de 1/1 (para o livramento condicional) e 60% (para progressão de regime), em relação ao primeiro crime hediondo,
a considerar a condição de reincidente específico, bem como aplicar ao crime comum a fração de 1/2 (para o livramento condicional) e 20% (para progressão de regime).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando pugna pelo improvimento do recurso interposto (pags. 245/250-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 251-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Silvana Correa Vianna, é pelo
provimento do recurso
, adotando as razões do Ministério Público (pags. 256/261-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reeducando VILTON RODRIGUES MACHADO
cumpre pena unificada de 19 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão
em razão de três condenações (roubo majorado, tráfico de drogas e tortura e corrupção de menores).

Alega que o Juízo da Execução Penal aplicou percentuais distintos para progressão de regime
, sendo 40% quanto à primeira condenação do penitente (Ação Penal n.º 1001730-26.2022.8.11.0018) e 60% sobre a segunda e terceira condenações (Ações Penais n.º 1001791-47.2023.8.11.0018 e 1001856-42.2023.8.11.0018).

A decisão de primeiro grau homologou o cálculo de pena de progressão de regime e livramento condicional (pág. 222/225-PDF) aplicando as frações/percentuais de 40% ou 2/5 (progressão de regime) e 2/3 (livramento condicional) – Ação Penal n.º 1001730-26.2022.8.11.0018, e 16% (progressão de regime) e 1/3 (livramento condicional) – Ação Penal n. 1001856-42.2023.8.11.0018 (delito de corrupção de menores).

Assim, requer aplicação de 60% com relação a Ação Penal n.1001730-26.2022.8.11.0018 e de 20% para Ação Penal n. 1001856-42.2023.8.11.0018 (delito de corrupção de menores).

O Superior Tribunal de Justiça, assim como a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que a
reincidência específica é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução,
quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Assim, para elaboração do cálculo de pena deverão ser consideradas a natureza de cada delito e a circunstância pessoal do reeducando, conforme previsão do art.112 da LEP.

Nesse sentido:

(TJMT)
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime. (...)V. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A reincidência específica em crimes hediondos, por ser circunstância pessoal do apenado, determina a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, quando as condenações forem da mesma natureza
”.
(N.U 1031479-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Desse modo, sem delongas, reconheço a reincidência para aplicar a fração de 60% ou 3/5 (progressão de regime) e 1/1 (livramento condicional), referente a condenação na Ação Penal n.º 1001730-26.2022.8.11.0018.

Do mesmo modo, merece guarida a aplicação da fração de 20% para progressão de regime e de 1⁄2 para livramento condicional, quanto a condenação na Ação Penal N. 1001856-42.2023.8.11.0018 que recebeu pena de 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menores, pois trata-se de crime comum e reincidente.

Nesse contexto, não se trata de delito de natureza hedionda — delito de corrupção de menor —, mas sim de crime comum e reincidência confirmada (Vide Relatório de Cálculo de Pena – pág. 224-PDF).

Assim, nesse caso a fração aplicável para a progressão de regime, em relação ao crime comum e reincidente é de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, enquanto que, para fins de concessão de livramento condicional em 1⁄2.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO para aplicar os percentuais de 60% para progressão de regime e 1/1 para concessão do livramento condicional, referente ao primeiro crime hediondo (Ação Penal n.º 1001730-26.2022.8.11.0018), diante da reincidência específica. Ainda, aplicar 20% para progressão de regime e 1/2 para concessão do livramento condicional, no que toca ao delito comum (Ação Penal n.º 1001856- 42.2023.8.11.0018).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025